Tribunal: TJSP
Processo: 0005307-41.2014.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez constatada por meio de prova pericial – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Condenação mantida – Pena-base bem exasperada, ante o elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu – Afastamento da circunstância agravante da reincidência – O delito utilizado para a configuração da reincidência é posterior aos fatos apurados –

Ementa:
Apelação da Defesa – Embriaguez constatada por meio de prova pericial – Confissão do acusado em ambas as fases da investigação – Condenação mantida – Pena-base bem exasperada, ante o elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu – Afastamento da circunstância agravante da reincidência – O delito utilizado para a configuração da reincidência é posterior aos fatos apurados – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena – Necessidade de ajuste da pena de proibição de obter a habilitação para dirigir – Fixação em patamar proporcional à pena de detenção aplicada – Regime inicial semiaberto mantido ante os maus antecedentes do réu e seu desapreço à segurança no trânsito – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005307-41.2014.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante REGINALDO
LAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE REGINALDO LAS
PARA 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO,
ALÉM
DE
PROIBIÇÃO
DE
OBTER
PERMISSÃO
OU
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 MESES,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
2
Voto no 13864
Apelação no 0005307-41.2014.8.26.0584
Comarca de São Pedro
Apelante: Reginaldo Las
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luis Carlos Maeyama Martins
Ementa
Apelação da Defesa – Embriaguez constatada por meio de prova
pericial Confissão do acusado em ambas as fases da investigação
Condenação mantida
Pena-base bem exasperada, ante o
elevadíssimo índice de álcool no organismo do réu Afastamento
da circunstância agravante da reincidência O delito utilizado
para a configuração da reincidência é posterior aos fatos apurados
Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea e consequente redução da pena Necessidade de ajuste
da pena de proibição de obter a habilitação para dirigir Fixação
em patamar proporcional à pena de detenção aplicada Regime
inicial semiaberto mantido ante os maus antecedentes do réu e seu
desapreço à segurança no trânsito
Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
REGINALDO LAS foi condenado a cumprir a pena de
08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, a pagar o valor
correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário e à proibição de obter
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade, por infração ao artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a redução da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, especialmente para que seja afastada a circunstância agravante
da reincidência e seja fixado o regime prisional aberto, com a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de junho de 2014, por
volta das 13,30 horas, na Avenida Antônio Joaquim de Moira Andrade no 2341,
cidade de São Pedro, REGINALDO LAS conduziu veículo automotor sem que
estivesse em condições para tanto, haja vista a influência de álcool em seu
organismo.
Segundo o apurado, o acusado conduzia o seu veículo de
forma temerária quando foi abordado por guardas civis, que notaram os seus sinais
de embriaguez e o encaminharam ao distrito policial, onde ele autorizou a retirada
de material sanguíneo para o exame de dosagem alcoólica, ocorrendo a constatação
da concentração de 2,1 gramas de álcool por litro de sangue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
4
Interrogado pela autoridade policial, o acusado admitiu
que havia ingerido bebida alcoólica antes de se lançar à condução do veículo
automotor.
Ouvidos em Juízo, os guardas civis Carmen Cristina de
Oliveira e Eziquiel da Silva deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina
quando foram alertados sobre um veículo VW-Fusca, que era conduzido de forma
temerária pelo acusado. Disseram ainda que abordaram o réu e constataram que ele
apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual o encaminharam ao distrito
policial, onde houve a colheita de uma amostra de sangue.
E quando interrogado em Juízo o réu tornou a admitir a
embriaguez ao volante. Afirmou ainda que conduzia o seu veículo na via pública,
após deixar uma festa universitária, quando teve de parar o automóvel em virtude de
problemas mecânicos, sendo abordado pelos guardas civis.
Observo assim que a prova oral está em perfeita
harmonia com a prova pericial, pois o acusado apresentou 2,1 gramas de álcool por
litro de sangue, índice superior àquele exigido pela legislação para a comprovação
da alcoolemia.
Não seria demais afirmar que o exame em questão é
suficiente a demonstrar a materialidade do delito, a teor do artigo 306, § 1o, inciso I,
do Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, por se tratar de crime de perigo abstrato, à
incidência do tipo penal em questão basta tão somente a comprovação de que o
agente dirigia o veículo sob a influência de bebida alcoólica, e tal comprovação é
indiscutível, a despeito das alegações da Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
5
Vale dizer que o acusado admitiu ter se lançado à
condução do veículo após a ingestão de bebida alcoólica, e ele ostenta condenação
pela prática de crime semelhante ao dos autos, bem como pelo delito de porte de
drogas para consumo, tudo a robustecer o conjunto probatório.
A pena-base foi bem fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, em 07 meses de detenção e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nas circunstâncias do delito, posto que o réu apresentava elevadíssimo
índice de álcool por litro de sangue que superava em mais de três vezes o limite
estabelecido pela norma penal.
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência específica, a pena foi exasperada em 1/5,
resultando em 08 meses e 12 dias de detenção e 13 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Contudo, é necessário o afastamento de tal exasperação
da pena, posto que a Ação Penal n. 0000184-10.2018.8.26.0556 refere-se a fato
posterior ao apurado nestes autos e, portanto, obstando o reconhecimento da
reincidência.
Já a Ação Penal n. 001988-48.2013.8.26.0584, embora
se refira a fato anterior, possui trânsito em julgado em data posterior - o acusado
apenas foi definitivamente condenado pela prática do crime previsto no artigo 28 da
Lei no 11.343 de 2006 em 08 de agosto de 2017.
E a teor do quanto pleiteado pela Defesa, reconheço a
circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu a acusação em
ambas as fases da investigação, fazendo jus à redução de sua pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
6
Deste modo, reduzo a pena aplicada ao acusado em 1/6
e a torno definitiva em 06 meses de detenção e 10 dias-multa em seu mínimo
unitário.
De outra parte, impõe-se a redução da pena de proibição
de obter a habilitação para dirigir, que tem seus limites definidos pelo artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro: “A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração
de dois meses a cinco anos”.
Destarte, considerando os critérios utilizados para a
fixação da pena corporal e para que seja respeitada a proporcionalidade entre as
medidas, a pena de proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor
deve ser fixada em dois meses.
O regime inicial semiaberto fica mantido, eis que o
acusado ostenta maus antecedentes, motivo que também impede a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Vale dizer que 31 de maio de 2018 o acusado foi preso
em flagrante pela prática do crime de embriaguez ao volante, oportunidade em que
foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade.
Portanto, parece que o réu possui personalidade
desvirtuada, demonstrando total desapreço pela segurança do trânsito e até mesmo
pela integridade física daqueles que trafegam na via pública, razão pela qual
quaisquer medidas mais brandas seriam insuficientes à reprovação de sua conduta.
Além disso, nos anos de 2012 e 2013 ele foi por duas
vezes beneficiado pelo instituto da transação penal, previsto na Lei no 9.099 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005307-41.2014.8.26.0584 -Voto no 13864
7
1995, e embora tais ações penais não sejam aptas a configurar maus antecedentes ou
reincidência, são suficientes a indicar a insuficiência das medidas alternativas à sua
ressocialização.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que não ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva, a despeito da quantidade de pena imposta, ante a
suspensão condicional do processo, posteriormente revogada.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE REGINALDO
LAS PARA 06 MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, ALÉM DE PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO
OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02
MESES, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator